Tribunal: CARF
Processo: 14337.000559/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000559/2008-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.200 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
EDILSON SIMAO DA SILVA -ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 01-19.784 (fls. 100 a 106)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.198.893-4 (fls. 2 a 8), consolidado em 12/11/2008, no valor de R$
17.500,20, relativo à multa por descumprimento de obrigação acessória por ter deixado de
informar em GFIP os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68).
Consta no Relatório Fiscal (fl. 7):
Em ação fiscal no contribuinte acima identificado e em obediência ao Mandato de
Procedimento Fiscal- MPFF no. 0210100-2008-00170-9, após ter cientificado o sujeito
passivo do início do procedimento e intimado a apresentar os documentos necessários à
auditoria através do Termo de Início , recebido na data de 10.06.2008, quando do exame
da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
constatei que o mesmo deixou de calcular, declarar e recolher as contribuições devidas
pelo empregador. O contribuinte inicialmente optante pelo simples foi excluída de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000559/2008-16
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000559/2008-16

ofício pelo Ato Executório Executivo DRF/BEL n° 37, de 24 de agosto de 2007 com
efeitos retroativos a 7 de agosto de 2003, ato contínuo o contribuinte estava- obrigado a
retificar as declarações, inclusive a GFIP.
Após apresentação de Impugnação (fls. 69 a 80), o julgamento foi convertido em
diligência (Resolução no 128 – fls. 94 a 96) para a Delegacia de origem juntar cópia do inteiro
teor do Processo n° l3210.000072/2007-16, que trata da exclusão do contribuinte do Sistema
SIMPLES Federal, para que se possa comprovar a real data do recebimento do PARECER
SECAT/DRF/BEL n° 315/2007 e do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/BEL n°37, de
24/08/2007.
O Acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 01/12/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAR
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração, apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de contribuição previdenciária e outras informações do interesse da Previdência Social
na forma estabelecida no Art. 32, IV, § 5°, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
AUTO DE INFRAÇÃO. ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS.
EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Crédito tributário plenamente regular, de conformidade com o art. 37 da Lei n° 8.212/91
e alterações c/c art. 142 do CTN, somente será elidido mediante a apresentação de
provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência desses fatos.
OBRIGAÇÃO DE DECLARAR EM GFIP
Independentemente de a empresa usufruir ou não das prerrogativas do Sistema
SIMPLES Federal de que trata a Lei n° 9.317/1996, esta deve declarar em GFIP os fatos
geradores de todas contribuições previdenciárias.
DA PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Afastada a hipótese de necessidade de realização de perícia quando o Sujeito passivo
não traz aos autos elementos que justifiquem a sua realização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 07/02/2011 (fls. 108) e apresentou recurso
voluntário em 28/02/2011 (fls. 109 a 119) sustentando, em síntese: a) cerceamento do direito de
defesa; b) nulidade do Ato Declaratório Executivo no 37/2007; c) ilegalidade da exclusão do
SIMPLES e; d) improcedência da multa aplicada.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000559/2008-16

Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade – Do cerceamento do direito de defesa e nulidade
do Ato Declaratório Executivo no 37/2007
Sustenta o recorrente cerceamento do direito de defesa porque o acórdão recorrido
não juntou a cópia integral do processo de exclusão do sistema do SIMPLES (Processo no
13210.000072/2007-16).
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena. Assim, nula será a decisão administrativa proferida em
desobediência ao ditame constitucional do contraditório e da ampla defesa.
A Decisão recorrida, com o devido acerto, assim manifestou:
No tocante ao fato de que, não teria sido notificada do ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF/BEL n° 37, de 24/08/2007, que por sua vez, a teria excluído do
Sistema Simples Federal, com efeitos a partir de 07/08/2003, sem obediência ao art. 15,
§ 3° da Lei n° 9.317/1996, tem-se a existência do Processo n° 13210.000072/2007-16,
datado de 31/05/2007, cuja cópia consta de fls. 01 a 68, do ANEXO I, do presente.
Compulsadas as peças constantes do ANEXO I, verifica-se que, por meio do Processo
n° l3210.000072/2007-16, datado de 31/05/2007, foi solicitada inclusão da contribuinte
no Sistema Simples Federal, resultando entretanto, tal procedimento na exclusão, da
defendente, daquele Sistema, com efeitos a partir de 07/08/2003, por meio da emissão
do
PARECER
SECAT/DRF/BEL
n°
315/2007
e
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF/BEL n° 37, de 24/08/2007, os quais concederam, todavia, a
abertura do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência dos mesmos, para apresentação
de manifestação de inconformidade nos termos o Decreto 70.235/ 1 972, tudo de acordo
com o § 3° do art. 15, da Lei no 9.317/1996, a seguir:
(...)
Observe-se, outrossim, à fl. 51/v, do ANEXO I, a existência de Aviso de Recebimento -
AR, comprovando o recebimento da Intimação n° 200/2007, no endereço da
contribuinte, em 05/10/2007. A referida Intimação diz respeito ao envio ao interessado
da cópia do ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/BEL n° 37, de 24/08/2007,
que por seu turno, informa à empresa em causa, em seus arts. 3° e 4°, o seguinte:
(...)
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000559/2008-16

Verifica-se também, à fl. 55, do ANEXO I, que somente após transcorrido prazo de 30
(trinta) dias concedidos, para apresentação de manifestação de inconformidade, nos
termos do Decreto 70.235/ 1 972, sem que a empresa se pronunciasse, é que, em
21/11/2007, foi efetivada a exclusão da notificada do SIMPLES, a partir de 07/08/2003.
Dessa forma, não há como prosperar as alegações da contribuinte de cerceamento do
direito de defesa, em razão de que não teria sido notificada do ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF/BEL n° 37, de 24/08/2007, para que pudesse apresentar sua defesa.
No que diz respeito ao fato de que o Relatório Fiscal da Infração não informaria o
dispositivo legal que motivou a exclusão da impugnante do SIMPLES, impossibilitando
a apresentação de sua defesa de forma adequada, mais uma vez equivoca-se a
defendente.
Ressalte-se que o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/BEL n° 37, de
24/08/2007, que excluiu a empresa autuada do Sistema SIMPLES é decorrente do
Processo n° l3210.000072/2007-16, datado de 31/05/2007, procedimento este distinto e
anterior ao lançamento do Auto de Infração DEBCAD 37.208.010-3, consolidado em
11/11/2008 e resultante do descumprimento de obrigação principal, que constitui-se no
Processo n° 14337.000553/2008-31, ora questionado.
Logo, a fundamentação legal da exclusão da defendente do SIMPLES há de ser exigida
no Processo de n° 132l0.000072/2007-16, datado de 31/05/2007 (ANEXO I), que
devidamente examinado, aponta como motivo, tanto no PARECER SECAT/DRF/BEL
n° 315/2007, quanto no ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/BEL n° 37, de
24/08/2007, como sendo a constatação da situação excludente prevista no art. 9°, Inciso
XIII, da Lei n° 9.317/1996, desde 07/08/2003. A seguir transcrevo os arts. 1° e 2° do
mencionado Ato Declaratório:
“Art. 1° - Excluída do Simples a empresa EDILSON SIMÃO DA SILVA CNPJ N°
05.797. 911/00001-05, em virtude de ter sido constatada a situação excludente prevista
no artigo 9°, inciso XIII, da Lei n° 9 317, de 1996, a saber: exercício de atividade
impeditiva de representante comercial.
Art. 2°- Os efeitos desta exclusão retroagem a 7 de agosto de 2003, consoante o
disposto no inciso no inciso 11 do art 15 da Lei n° 9 317, de 1996 c/c o item 3.2, "a", do
Anexo IV à Norma de Execução Cotec/Cora! n° 002, d 24 d g s d 2004 ”
Ou seja, ao contrário do alegado o recorrente foi devidamente intimado do ato de
exclusão.
Outrossim, o recorrente não se desincumbiu de infirmar os fundamentos do aresto
recorrido.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme
definido pelo art. 142 do CTN. O lançamento está d d ,
s n nd n n d d n n , n nd d n , n
f g “ f j d b ” n n d n , n ns n “ ã j d
b ” ( p s p s sujeitos e pelo objeto, o quantum a título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja,
não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios
fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
Nos termos do art. 9o do Decreto no 70.235/72, a exigência do crédito tributário e
a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000559/2008-16

lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. A ausência dessas formalidades implica na invalidade do lançamento,
por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos comprometem o direito
de defesa assegurado constitucionalmente – art. 5o, LV, CF.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
2. Da obrigação acessória – CFL 68
De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, o contribuinte é obrigado a
informar, mensalmente, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse da
Administração Tributária.
A apresentação de GFIPcom dados não correspondentes a todos os fatos
geradores sujeita o contribuinte à a multa correspondente a 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada - arts. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.528/97 (revogado a posteriori pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009); e 284,
II, do RPS.
Esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem informações que,
direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo, a menor, das
contribuições devidas. Com isso, o responsável fica sujeito à penalidade administrativa de multa,
calculada na forma dos artigos 284, I e II, do RPS e 32, IV, § 5o, combinado com o art. 92 da Lei
n.° 8.212/91 (com valores atualizados pela Portaria MPS n.° 822/2005).
A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só é mantida se
constatado que houve fatos geradores omitidos em GFIP.
Disto, o julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação principal
constitui-se em questão antecedente ao dever acessório e deve ser replicado neste julgamento.
Em razão do mesmo procedimento fiscal foram lavrados 5 Autos de Infração:

Nesta mesma sessão, vieram a julgamento 2 autos de infração (DEBCAD no
37.208.010-3 – Processo no 14337.000553/2008-31 e DEBCAD no 37.198.897-7 – Processo
14337.000555/2008-20), cujo voto conclui por negar provimento aos recursos voluntários.
Contudo, importante frisar a necessidade de diligencia para apurar o resultado dos
outros dois processos, razão pela qual o presente julgamento deve ser convertido em diligência,
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.200 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000559/2008-16

para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os
autos com as informações relacionadas ao julgamento dos Autos de Infração DEBCAD no
371988942 e DEBCAD no 371988969), informando o número do processo relacionado, o
resultado do julgamento da impugnação, se houve interposição de recurso ao CARF com o
resultado do julgamento e se houve o parcelamento do débito.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para
que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos
com as informações solicitadas, nos termos que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 200
DF CARF MF
Original